Tribunal: TJES
Processo: 5004599-27.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004599-27.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO RIBEIRO SOUZA
RECORRIDO: KARINE RIBEIRO e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004599-27.2021.8.08.0012

RECTE.: ANTONIO RIBEIRO SOUZA

RECDO.: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E/OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENVOLVIMENTO DE TERCEIRA PESSOA DE CONHECIMENTO PESSOAL DO RECORRENTE. FALHA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 – A parte autora/recorrente argumenta ter sido surpreendida ao deparar-se com cobrança de empréstimo consignado que não teria solicitado, requerendo o desfazimento do negócio e indenização por danos morais. 2 – Apesar dos argumentos do recorrente, verifica-se através do conjunto probatório, que o empréstimo foi realizado através de seu telefone celular, com auxílio de pessoas de seu convívio pessoal (Neia e karine – 1989666 – pág. 6, 1989667 e 1989771). 3 – Também comprova-se que o valor do empréstimo foi creditado em sua própria conta bancária (ID – 1989672), tendo posteriormente sido utilizado por karine para uma festa (ID - 1989771), contudo, apesar de Karine figurar no polo passivo, não foi encontrada/citada. 4 – Neste sentido, considerando que o conjunto probatório não revelou falhas na prestação de serviços pelo requerido, entendo que acertado o julgado de improcedência. 5 – Recurso a que se nega provimento. 6 – Sem condenação em custas e honorários ante a concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.